Tribunal: TJMT
Processo: 0008166-32.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008166-32.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO MARQUES RIBEIRO - CPF: 613.585.171-34 (APELANTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), Dr. Joao Leopoldo Bacan (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86, DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado, que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais, antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

RELATÓRIO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Marques Ribeiro, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0008166-32.2011.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O Apelante defendeu, em resumo, que, malgrado o laudo pericial, confeccionado em juízo, tenha atestado a capacidade laboral do Autor, os outros documentos, por ele juntados aos autos, dão conta de que as lesões sofridas resultaram na sua incapacidade parcial e permanente, de sorte que faz jus ao recebimento do auxílio-acidente.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, condenado o Apelado no pagamento do referido benefício previdenciário.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Como visto, João Marques Ribeiro interpôs o Recurso de Apelação Cível, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0008166-32.2011.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Sustentou, em síntese, que, malgrado o laudo pericial, confeccionado em Juízo, tenha atestado sua capacidade laboral, os outros documentos, por ele juntados aos autos, certificam que as lesões sofridas resultaram na sua incapacidade parcial e permanente, de sorte que faz jus ao recebimento do auxílio-acidente.

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que, para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991, o segurado deve demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa. A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas que
impliquem

redução

da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Nessa esteira,
somente

se
comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, é que será possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do art. 86, da Lei n. 8.213/1991, não bastando, portanto, a existência, apenas, das sequelas.

No presente caso, o quadro clínico apresentado pelo Recorrente
não
reduz a sua capacidade ao exercício das atividades anteriormente exercidas, como se vê do laudo pericial, constante dos autos (id. 99144960, págs. 115/123).

Posto isso, uma vez diagnosticada a capacidade laborativa, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

De outro giro, quanto à alegação do Recurso, de que o Douto Magistrado ignorou as provas contidas na exordial e limitou-se a examinar a conclusão do laudo judicial, este argumento não se sustenta, já que o médico
perito, qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, é que deve analisar os atestados dos autos e, clinicamente, o Recorrente, para a emissão de seu parecer, e não o Magistrado.

Nesse contexto, aferido pelo
expert
,
todo o conjunto probatório apresentado, inclusive, os documentos apresentados pelo Autor, e tendo concluído pela ausência de incapacidade, para a atividade laboral do Recorrente, não há que se falar na sobreposição das outras provas, de caráter unilateral, ao laudo pericial, confeccionado em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Logo, o laudo pericial, nos casos dessa natureza, dever ser considerado pelo Juízo para a conclusão da sua decisão, já que é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 0035641-94.2010.8.11.0041, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 29/09/2021).

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à percepção do auxílio-acidente, pois não houve a demonstração, em juízo, de que as
sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicaram a redução de sua capacidade para o labor que habitualmente exercia
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por João Marques Ribeiro, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021